Tribunal: STF
Processo: RE 1281586
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Come feito, em atenção à tese assentada em 04.09.2019, para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991 pode ser computado como tempo de carência:
    1) ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do artigo 48, § 3º da Lei nº 8.213/1991;
    2) seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência;
    3) seja qual for o tipo de trabalho (rural ou urbano) exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
    Assim sendo, no caso, o tempo de serviço rural já reconhecido, que é anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991, pode ser computado como tempo de carência para fins de concessão da pretendida aposentadoria por idade híbrida, motivo pelo qual o voto é no sentido de negar provimento ao recurso do INSS. 
    No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 97, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal. Insiste na inviabilidade da aposentadoria por idade híbrida, nos termos da Lei nº 8.213/91. Diz contrariado o princípio da separação dos Poderes. Entende inobservada a cláusula de reserva de Plenário. 
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes. Tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.
    O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame recurso extraordinário nº 1.281.909/SP, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, não reconheceu a repercussão maior do tema relativo à definição dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria híbrida por idade.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator